Tribunal: TJMT
Processo: 1014231-55.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014231-55.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA NILZA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 026.705.031-36 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. I, do CPC, diante da ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo não atendido para exibição de contratos bancários necessários à futura ação revisional. Autora postulou judicialmente a exibição de instrumentos contratuais de empréstimos consignados, afirmando a necessidade de acesso a documentos sob a posse exclusiva da instituição financeira ré. Magistrado oportunizou prazo para suprimento das deficiências da inicial, mas a parte autora deixou de comprovar a tentativa administrativa válida de obtenção dos documentos e o pagamento da taxa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do prévio requerimento administrativo de exibição de documentos bancários, não atendido em prazo razoável, impede o reconhecimento do interesse de agir na ação de produção antecipada de provas.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, fixou que a propositura de ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa: (i) da existência de relação jurídica entre as partes; (ii) do requerimento administrativo prévio não atendido em prazo razoável; e (iii) do pagamento do custo do serviço, se previsto contratualmente.

A ausência de comprovação do efetivo requerimento administrativo ou da resistência da instituição financeira inviabiliza o interesse processual. A mera juntada de notificação desacompanhada de comprovação de recebimento não supre tal requisito, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

R
ecurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O interesse de agir na ação de exibição de documentos bancários pressupõe a comprovação de requerimento administrativo prévio, não atendido em prazo razoável, dirigido à instituição financeira. A ausência de prova da tentativa administrativa e de resistência da requerida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 389, p.u., 405 e 406, § 1º; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
RAC n.º 1018924-04.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Francisca Nilza de Campos Oliveira contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do Banco do Bradesco S.A., indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, deixando de fixar honorários advocatícios diante da ausência de contraditório.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, independentemente do exaurimento da via administrativa. Alega ter comprovado o prévio requerimento extrajudicial, mediante a juntada de notificação acompanhada de instrumento de procuração, bem como a existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira, o que, segundo afirma, configura o interesse processual necessário à propositura da demanda. Ressalta, ainda, o direito fundamental à prova, à informação e ao acesso à justiça, pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Francisca Nilza de Campos Oliveira ajuizou ação de produção antecipada de provas, contra o Banco Bradesco S.A., com o objetivo de obter judicialmente a exibição de contratos bancários, especialmente instrumentos contratuais relativos a empréstimos consignados e outros documentos que estão sob a posse exclusiva da instituição financeira ré, essenciais para a propositura de futura ação revisional de contratos.

No curso do feito, o douto Magistrado
a quo
indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. I, do CPC. Na mesma oportunidade, condenou a autora ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça, deixando de fixar honorários advocatícios diante da ausência de contraditório.

Inconformada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos, independentemente do exaurimento da via administrativa. Alega ter comprovado o prévio requerimento extrajudicial, mediante a juntada de notificação acompanhada de instrumento de procuração, bem como a existência de pretensão resistida por parte da instituição financeira, o que, segundo afirma, configura o interesse processual necessário à propositura da demanda. Ressalta, ainda, o direito fundamental à prova, à informação e ao acesso à justiça, pleiteando, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Confira a ementa do acórdão do Recurso Repetitivo:

"
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido

à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido.
" (STJ, 2ª Seção, REsp 1.349.453/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014).

In casu
, verifica-se dos autos que o juízo a quo oportunizou à autora prazo para suprir as deficiências da inicial, em especial quanto à efetiva comprovação de requerimento administrativo válido dirigido à instituição financeira ré.

Todavia, mesmo regularmente intimada, a parte autora deixou de apresentar documento capaz de evidenciar a satisfação da exigência judicial. Tal omissão revela a ausência de requisito indispensável à configuração do interesse de agir, na medida em que a jurisdição não pode ser provocada sem a demonstração prévia de resistência ao pleito administrativo.

Ainda que se admitisse a juntada da notificação, assinada pelo advogado da parte apelante, inexiste nos autos qualquer prova do efetivo recebimento do documento pela instituição financeira. A mera apresentação de notificação desacompanhada do correspondente aviso de recebimento ou protocolo junto ao destinatário não se mostra suficiente para a caracterização do exaurimento da via administrativa, como pacificado pela jurisprudência.

Com efeito, não há comprovação de que houve o pagamento da taxa devida ou que a mesma não é exigível na espécie, sendo certo que o ônus alusivo à comprovação desse requisito recai sobre a parte demandante, já que fato constitutivo do direito alegado na exordial.

Sobre o tema, os Tribunais têm decidido de forma uniforme, no sentido de que incumbe à parte autora demonstrar a tentativa administrativa prévia e a recusa da requerida, a fim de legitimar o interesse processual.

Cite-se, a propósito, recente julgado deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. EXTRATOS DOS CORREIOS DESPIDO DO AVISO DE RECEBIMENTO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir exige a demonstração de pretensão resistida, sendo necessário que o autor comprove a solicitação administrativa prévia e a recusa da parte demandada.

A mera juntada de extrato do serviço de rastreamento dos Correios, sem o aviso de recebimento, não configura prova suficiente do requerimento administrativo e da negativa da requerida em fornecer os documentos.

A ausência de comprovação da tentativa administrativa inviabiliza o reconhecimento da pretensão resistida, conduzindo à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

Precedentes deste Tribunal reafirmam a necessidade de prova inequívoca da solicitação administrativa para caracterizar o interesse de agir em ações dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar extinta a ação sem resolução de mérito, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

O interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos pressupõe a comprovação de solicitação administrativa prévia e a recusa da parte requerida.

O extrato de rastreamento dos Correios, desacompanhado do aviso de recebimento, não é prova suficiente da tentativa de obtenção dos documentos junto à requerida.

A ausência de comprovação da pretensão resistida conduz à extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)”
(RAC n.º 1018924-04.2021.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 26.02.2025 – destaquei).

Ademais, andou bem o douto magistrado a quo ao consignar,
verbis
:

“Na decisão de Id. 191001383, foi determinada a intimação da autora para que se manifestasse sobre a ausência de interesse processual, em razão da inexistência de comprovação de requerimento administrativo válido e do pagamento do custo do serviço para a obtenção da documentação.

Em seguida, a requerente apresentou manifestação alegando que encaminhou notificação extrajudicial ao banco requerido e que a exibição de documentos é direito seu, independentemente de prévia solicitação administrativa (Id. 193353810).

Os autos vieram conclusos.

É o necessário relatório.

Decido.

A controvérsia recai sobre a presença do interesse processual da requerente na propositura da presente demanda.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, in verbis:

“RECURSO ESPECIALREPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. A
ÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).” (destaquei).

No caso, a parte demandante não comprovou a existência de prévio e válido requerimento de exibição dos documentos no âmbito administrativo, o que, a rigor, constitui pressuposto para configuração do interesse de agir e processamento da ação. Basta verificar que a solicitação teria sido formulada por AR, meio inidôneo para tal desiderato (Id. 190640152).

Lado outro, a solicitação via AR sequer foi enviada pela autora, mas por sua advogada (Id. 190640149), embora inexista prova cabal de que o requerimento tenha sido efetivamente instruído com procuração, conferindo poderes para tanto; inviabilizando a apresentação pela parte ré no âmbito administrativo.Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL.
DOCUMENTO APÓCRIFO E DESACOMPANHADO DE PROCURAÇÃO. MEIO INIDÔNEO.
INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. -
Não comprovado o prévio requerimento administrativo do documento, de forma válida, nos moldes da orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº1.349.453/MS),
imperiosa a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 50013549420228130024, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 18/10/2022, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2022)” (grifei)

Ademais, não há comprovação de que houve o pagamento da taxa devida ou que a mesma não é exigível na espécie, sendo certo que o ônus alusivo à comprovação desse requisito recai sobre a parte demandante, já que fato constitutivo do direito alegado na exordial.

Sobre o tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DOS AUTORES AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUERIMENTO PRÉVIO, DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS OU DA NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESP. 1349453/MS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nas ações de exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido administrativo junto à instituição financeira, bem como o efetivo pagamento do serviço, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp. 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.
Assim, se dos autos não restou demonstrado o requerimento administrativo prévio dos autores junto à requerida para a exibição dos documentos, à toda evidência, eles próprios - autores - se precipitaram e deram causa ao ajuizamento da demanda, devendo ser responsabilizados pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência.” (TJ-MT 00060338720158110037 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)” (grifei)

Portanto, considerando a inexistência de pedido administrativo válido, ficou evidenciado a ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Por este viés, carecendo a parte autora de interesse processual, alternativa não há senão reconhecimento da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente indeferimento da petição inicial.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.” (
id. 306269356 - destaquei
).

Em suma, não restando comprovado o requisito essencial do prévio requerimento administrativo não atendido, inexiste interesse processual que ampare o prosseguimento da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025